Tribunal: STF
Processo: RHC 219635
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. sentença condenatória. Superveniência. Fatos e provas. Prescrição. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. A orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. A “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não há que se falar na ocorrência a prescrição retroativa, tendo em vista que, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal e pela pena fixada em concreto pela apontada prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (3 meses de detenção), não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Código Penal) entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia: 15/04/2019, e-STJ fl. 948 e publicação sentença condenatória: 10/10/2021, e-STJ fl. 949)”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.